Tribunal: TJSP
Processo: 1503767-92.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática dos delitos pelo acusado Recurso parcialmente provido, somente para reconhecer o concurso formal entre os delitos de receptação e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática dos delitos pelo acusado Recurso parcialmente provido, somente para reconhecer o concurso formal entre os delitos de receptação e adulteração de sinal identificador, e reduzir as penas.